Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPUGNAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PELO CNJ. PANDEMIA PELO COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELA PORTARIA CONJUNTA No 52/2020 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO ANTES DA AUDIÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicada a Portaria Conjunta no 52/2020 desta Corte de Justiça, a qual autorizou essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.
2. Não há que se cogitar de prejuízo decorrente da ausência de juntada da documentação relativa à autorização da quebra de sigilo de dados telefônicos da linha celular pertencente à vítima, por se tratar de complementação de prova, a qual não se confunde com a prova oral produzida.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.